Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734420-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERA LUCIA FERRAZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da decisão emanada pela Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no Incidente de Uniformização n. 0701931-93.2020.8.07.9000, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do referido incidente, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L